Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-56.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001102-56.2020.8.14.0401

APELANTE: ITAMAR SILVA DO ROSARIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REFERENDADA PELA PROVA TESTEMUNHAL ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PRECEDENTES. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INCABIMENTO. LIAME SUBJETIVO E COMBINAÇÃO DE TAREFAS EVIDENCIADAS NO
MODUS OPERANDI
. PENA BASE. MINORAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E SUFICIENTES À EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. APLICAÇÃO DO MENOR ÍNDICE PREVISTO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB. RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tese defensiva de fragilidade de provas carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos depoimentos da vítima, arrimados pelas declarações de agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu, após a prática criminosa, ainda de posse da
res furtiva
.

2. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre os dois, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

3. Não há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente por esta instância
ad quem,
em face de a mesma mostrar-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, uma vez fixada em apenas 09 (nove) meses acima do patamar mínimo legal.

4. No caso, a culpabilidade do agente se mostra deveras desfavorável, dado o modo como o crime foi cometido, de forma extremamente ousada e audaciosa, com uso de motocicleta,

em plena via pública, às 9h da manhã, em local de intensa movimentação de pessoas.

5. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

6. O pleito para apelar em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de agosto e encerrada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Itamar Silva do Rosário
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserido no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
que, no dia 14 de janeiro de 2020, por volta das 09h00min, na Rua Álvaro Rodolfo, bairro Castanheira, nesta Capital, o apelante em comento, em comunhão de esforços com segundo sujeito, subtraíram 01 (uma) mochila, contendo roupas e cadernos, além de 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Samsung Galaxy J5 Prime, pertencente à vítima Emilli Roberta Silva Monteiro.

Relata a inicial que, no momento da ação, o recorrente transitava na garupa de uma motocicleta (não identificada), pilotada pelo seu comparsa, instante em que se aproximaram da ofendida, que havia descido do transporte público e caminhava pela calçada em direção à casa de um amigo, situada atrás do Shopping Castanheira. Consta que o apelante anunciou o assalto e, mediante grave ameaça, sob alegativa de que fazia uso de arma de fogo, subtraiu os já citados pertences da vítima.

Assevera, ainda, a peça basilar que, o recorrente e seu comparsa empreenderam fuga do local de posse da
res furtiva
. O recorrente, todavia, acabou sendo capturado por transeuntes de posse da coisa subtraíra, enquanto que o segundo assaltante obteve êxito ao sair em fuga.

Em
razões recursais
(ID 4593546), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, roga pela reforma do édito condenatório e sua consequente absolvição, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva atribuída ao réu. Salienta que a condenação resta ancorada, tão somente, na palavra solitária da vítima, não respaldada por demais elementos de convicção, com destaque para o fato de a ofendida ter efetuado o reconhecimento do recorrente somente por fotografia.

No mais,
pugna pela reforma do édito condenatório no tocante à pena-base cominada, a fim de que esta seja conduzida ao importe mínimo legal diante da total favorabilidade dos vetores judiciais insertos no art. 59 da Lei Substantiva Penal; pelo decote da majorante relativa ao concurso de agentes; pelo direito de recorrer em liberdade; e, por derradeiro, pela exclusão da pena de multa irrogada, haja vista a hipossuficiência econômica do acusado.

Clama pelo prequestionamento de toda matéria aduzida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 4593547), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronuncia-se pelo
conhecimento parcial do apelo e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e sua consequente absolvição, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva atribuída ao réu. Salienta que a condenação resta ancorada, tão somente, na palavra solitária da vítima, não respaldada por demais elementos de convicção, com destaque para o fato de a ofendida ter efetuado o reconhecimento do recorrente somente por fotografia.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 4593550, pag. 7); do Auto de Entrega (ID 4593550, pag. 9); do Boletim de Ocorrência Policial (ID 4593550, pag. 10-11); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Emilli Roberta Silva Monteiro
detalha que, caminhava pela rua no momento em que foi abordada por dois sujeitos em uma moto; que ambos usavam capacete; que o carona anunciou o assalto, alegando estar armado e exigindo a entrega do aparelho de telefone celular; que seu celular estava na cintura e entregou ao meliante; que este também exigiu sua mochila, a qual, igualmente, entregou; que os assaltantes saíram em fuga; que foi chamada para comparecer à delegacia, onde efetuou o reconhecimento do réu por fotografia, e recebeu os bens que haviam sido subtraídos; que o sujeito que lhe abordou possuía estatura mediana e era moreno; que reconheceu o réu, pois fazia uso de um capacete grande, que permitia ver o rosto.

A narrativa exposta pela vítima não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se os depoimentos do Policiais Militares, os quais, na seara judicial, relatam terem surpreendido o recorrente, já capturado por populares, de posse da
res furtiva.

Cite-se o relato do Policial Militar
Gerson José Ferreira Gomes que
, em juízo, descreve que sua equipe fora abordada por moradores, os quais já teriam efetuado a captura do recorrente, que estava de posse dos pertences da vítima, dentro de uma mochila, dentre os quais, cadernos de escola e três aparelhos celulares, um dos quais pertencente à vítima, e os demais não soubera identificar, pois estavam desligados. Enfatiza a testemunha em questão que, acionada a vítima para ir até a delegacia, esta efetuou o reconhecimento do acusado.

Não destoa das demais, a versão trazida pelo Policial
Diego Dias Martins,
o qual revela que estava em ronda quando foram acionados pela população; que o réu fora capturado de posse de três telefones celulares, mas somente um deles pertencia à vítima; que a vítima reconheceu o réu na delegacia, presencialmente; que um dos cidadãos afirmou saber quem era a vítima e que o réu vinha realizando assalto por várias ruas.

O recorrente
Itamar Silva do Rosário
, por seu turno, ao ser interrogado durante a instrução, nega a acusação que lhe pesa. Afirma que no dia dos fatos saiu de sua casa para assinar o livro na SUSIPE; que parou um mototáxi e ele portava uma mochila; que quando subiu na moto, ele pediu para colocar nas costas a mochila que ele trazia consigo; que quando chegou no bairro do Atalaia, viu um cara seguindo a moto; que quando ele passou perto do Castanheira, o mototaxista mandou descer da moto, e ainda questionou o motivo, mas ele mandou descer, com o capacete e a mochila; que o mototaxista prosseguiu na moto e a pessoa que vinha seguindo o mototaxista, quando o viu com a mochila nas costas, efetuou disparos em sua direção; que se rendeu e esse rapaz puxou sua pasta com seus documentos, abriu a mochila e nesse momento viu os três aparelhos celulares; que o rapaz acionou a polícia; que foi apresentado na delegacia de polícia e somente às 16h a vítima compareceu ao local; que o mototaxista que estava com a mochila pediu apenas para segurar a mochila até conduzi-lo a parada de ônibus; que foi agredido pela pessoa que o abordou, pois ele deu uma "bicuda" no seu rosto; que a moto não foi apreendida pela polícia pois o mototaxista fugiu e ficou somente com o capacete e a mochila; que não sabia o que havia dentro da mochila.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva e capturado de posse da
res furtiva
, restituída à vítima.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Na hipótese, a vítima não titubeia quanto ao reconhecimento do réu, pois é segura ao afirmar que, ainda que este fizesse uso de capacete no momento do assalto, tal instrumento era grande, o que possibilitava a visualização de seu rosto.

Registre-se, principalmente, que o apelante fora capturado por populares de posse da coisa subtraíra, sendo absolutamente inverossímil a versão defensiva de que a mochila pertenceria ao condutor da motocicleta, na realizada serviços de mototaxista. No tocante a tal argumento, bem explana o Juízo singular, veja-se:

“(...) a versão apresentada pelo réu, em juízo, mostra-se absolutamente fantasiosa, sem nenhum suporte na lógica dos fatos, vez que não é crível supor que alguém que tenha acabado de praticar um crime de roubo, venha a fazer corridas para terceiros, ainda de posse do produto do roubo, e entregue o bem roubado a um suposto passageiro, para depois abandonar essa pessoa em via pública, com o produto do roubo e, ainda por cima, com seu capacete.

Certo é que alguém que pratica um roubo tem total interesse em manter o bem roubado em seu poder ou do seu comparsa, até mesmo porque, caso contrário, não teria motivos para se entregar a uma ação delituosa. Ademais, no caso dos autos, segundo a versão do réu, a pessoa autora do roubo teve um duplo prejuízo, pois além de deixar o bem roubado em poder do réu, ainda veio a deixar o réu com o capacete, fato que, no sentir deste juízo, não possui a menor coerência.

A dinâmica dos fatos é reveladora de que o réu praticou o roubo em companhia de seu comparsa, e apenas desceu da moto, com o objetivo de tentar se desvencilhar dos populares que os seguiam, prática bastante comum entre assaltantes, posto que ao se dividirem durante a fuga, há maior probabilidade de que algum deles tenha sucesso de permanecer com os bens subtraídos.”

Relativamente à narrativa policial, frise que, apesar de os milicianos não terem testemunhado a prática criminosa, estes estiveram presentes no local logo após a ação, e detiveram o réu quando ele ainda estava na posse da coisa subtraída; e ainda, testemunharam o reconhecimento efetuado pela ofendida na delegacia.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(...)

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
(GRIFEI)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do pretendido decote da causa de aumento do inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB.

Pleiteia a defesa o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, ao argumento de não ter sido comprovada a participação de segundo sujeito na execução delitiva.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório. Percebe-se que o recorrente, e seu comparsa, não identificado, agiram com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, até a fuga, de posse da
res furtiva.

A vítima, no caso, é precisa ao afirmar que fora abordada por dois sujeitos em uma motocicleta, e que o recorrente, que estava na garupa, fora o responsável por efetuar a abordagem e a subtração da coisa, mediante declaração de que fazia uso de arma de fogo.

A ofendida, em seu depoimento, inclusive, deixa clara a cooperação entre os agentes, ao mencionar que o piloto da motocicleta não apenas aguardou a consumação delitiva, como alertou o recorrente que pessoas estariam se aproximando, motivo pelo qual deveria subtrair apenas o celular da vítima para saírem tão logo em fuga.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre os dois, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, pois, embora o apelante, tenha sido o responsável por efetuar a subtração efetiva da
res
, à seu comparsa coube a espreita da ação, para dar fuga ao coautor, em uma motocicleta, contribuindo, assim, com sua conduta, de forma direta para o desfecho do crime, sendo irrelevante que tenha havido ou não a sua identificação ou captura.

Nesta seara de cognição:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA.
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12)
(GRIFEI)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES - DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR - EMPREGO DE ARMA BRANCA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - TENTATIVA - RECONHECIMENTO INVIÁVEL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

II - É irrelevante, para fins de incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP, que o coautor do delito de roubo seja identificado nos autos, bastando que o concurso de duas ou mais pessoas seja comprovado pelas provas amealhadas nas duas fases de persecução penal.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.048863-7/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 13/05/2019) (grifei)

3. Dosimetria. Pena base. Pretendida condução ao mínimo legal:

Clama a defesa pela condução da pena base ao importe mínimo legal, posto que determinada de forma excessiva, diante da consideração equivocada dos critérios judiciais.

Assim fundamentou o Juízo primevo seu
decisum
, no que tange à fixação da reprimenda atribuída ao mencionado acusado:

“(...) Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais — Art. 59, CPB):
Culpabilidade
do réu comprovada, posto ter praticado o crime em via pública, na presença de testemunhas, pela manhã, local de movimentação de pessoas, o que evidencia ousadia e periculosidade concreta
(negativa);

Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Embora definitivamente condenado pela prática de um roubo, para não incorrer em bis in idem, essa circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria da pena
(neutra)
;

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(neutras);

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar
(neutra)
;

Circunstâncias do fato criminoso
nada a valorar
(neutra)
;
Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(neutra)
;

Comportamento da vitima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela -colaboradora- da ação criminosa
(neutra)
;

Situação econômica
de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais
(neutra)
. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
bem como ao
pagamento de multa de 40 (quarenta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

lnexiste circunstância atenuante que milite em favor do réu, motivo pelo qual mantenho a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 35 (quarenta) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Existe circunstância agravante em desfavor do réu, qual seja, a reincidência, vez que definitivamente condenado pela prática de roubo os autos do processo n° 0019740-79.2016.814.0401, com trânsito em julgado em 13/01/2017. Sendo assim, aumenta-se a pena em 09 (nove) meses de reclusão e 40 (dias-multa), fixando-se, nessa fase da dosimetria, a pena privativa de liberdade em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 75 (setenta e cinco) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistente causa de diminuição de pena que milita em favor do réu, mantendo a pena
em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 75 (setenta e cinco) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Existe causa de aumento de pena que milita em desfavor do réu, qual seja, o concurso de agentes. Sendo assim, aumenta-se a pena em 1/3, fixando-se, nessa fase da dosimetria, a pena privativa de liberdade
em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de multa de
100 (cem) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva e concreta.

REGIME CARCERÁRIO A pena imposta ao réu deve ser cumprida em
regime inicialmente FECHADO
, considerando sua reincidência específica.

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos, comungando com o judicioso parecer do
Custos Legis
,
não vislumbro deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, passível de ser alvo de reavaliação por esta Egrégia Corte de Justiça.

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa,
ou seja, bem próxima ao patamar mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavorável ao apenado,
a sua culpabilidade
.

Como sabido, o critério judicial da
culpabilidade
é entendido como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar este critério judicial, o Magistrado de 1º Grau fez uso de fundamentação adequada à demonstração de que a conduta do réu enseja maior reprovação social.

De fato, a
culpabilidade
do agente se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
ousada e audaciosa,
com uso de motocicleta, em plena via pública, às 9h da manhã, em local de intensa movimentação de pessoas.

Assim, não há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente por esta instância
ad quem,
em face de a mesma mostrar-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Convém mencionar que, o recorrente,
in casu,
fora beneficiado por equívoco da dosimetria, posto que, na segunda etapa, o Juízo, ao referir-se à inexistência de circunstâncias atenuantes, reportou-se à pena base de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,
quantum
menor do que aquele outrora estipulado na primeira fase da dosimetria.

A reprimenda mais branda, inclusive, passou a ser utilizada para cálculo das demais incidências penalógicas. Qualquer alteração neste ponto, no entanto, imporia prejuízo ao réu, por
reformatio in pejus
diante do recurso exclusivo da defesa.

Na segunda etapa, como visto, a pena fora acrescida em 09 (nove) meses e 40 (quarenta) dias-multa, em face do reconhecimento da agravante da reincidência (Processo n.º 0019740-79.2016.8.14.0401, trânsito em julgado para a defesa em 13/01/2017). Na fase derradeira, a pena fora majorada na fração mínima de 1/3 (um terço), e fixada no
quantum
concreto e definitivo de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do menor salário vigente ao tempo do delito.

4. Da pena de multa. Almejado afastamento:

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo

decote da pena de multa, diante da sua precário situação socioeconômica.

Sem razão
.

A
pena
pecuniária decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

5. Do pretendido direito de recorrer em liberdade.

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência desta Turma de Direito Penal a este respeito:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

Dou por prequestionada toda a matéria aduzida na irresignação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2021